Tribunal: STF
Processo: HC 270654
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGOS 139, C/C ART. 141, II, E ART. 339. ALEGADAS NULIDADES. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº AREsp, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. EMBARGOS REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, mantendo a negativa de provimento a agravo regimental por intempestividade do recurso especial. O Embargante sustenta omissão quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício e reitera o inconformismo com o mérito da condenação. Busca a integração do julgado e a reforma da decisão de inadmissibilidade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição que justifique a integração via aclaratórios; e (ii) definir se a interposição sucessiva de recursos infundados caracteriza abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O artigo 619 do Código de Processo Penal restringe os embargos de declaração à correção de vícios formais, impedindo a rediscussão do mérito ou a utilização do recurso como via de consulta. 
4. A inexistência de ilegalidade flagrante afasta a concessão de habeas corpus de ofício, especialmente quando o pedido visa contornar a intempestividade recursal e o trânsito em julgado. 
5. A interposição de sucessivos recursos com fundamentação repetitiva e manifestamente improcedente revela propósito protelatório e abuso do direito de recorrer, o que justifica o esgotamento da jurisdição na instância superior.
IV. DISPOSITIVO 
6. Embargos rejeitados, com determinação de imediata baixa dos autos à origem e certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 139, c/c art. 141, II, do Código Penal.
Em sede de apelação, o  Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da assistência da acusação para condenar o paciente pelos crimes do art. 139, c/c art. 141, II, e art. 339 do Código Penal, fixando as penas em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 28 dias-multa; e deu parcial provimento ao recurso defensivo para substituir a pena privativa de liberdade do acusado por duas penas restritivas de direitos. 
Foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. O agravo em recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça por ser manifestamente intempestivo. 
Irresignada, a defesa interpôs agravo interno, o qual restou desprovido. Contra esse decisum, foram opostos dois embargos declaratórios, os quais restaram rejeitados. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado nas supostas nulidades processuais.
Aponta que “o Paciente sofre constrangimento ilegal desde o não processamento (e não improvimento ou improcedência) da i) exceção da verdade em que foi cumprido os requisitos objetivos do tipo penal (proposta no prazo (21/09/2021) da Defesa Preliminar e contra funcionário público no exercício da sua função – art. 138 CP), como o ii) indeferimento de provas requeridas para a provar sua inocência, conforme as preliminares de nulidades claras e evidentes no Recurso Especial, e, posteriormente, em Apelação, quando iii) da sustentação oral síncrona telepresencial, foi alterado o voto da Câmara no qual o relator se prontificou a refazer o acórdão, o que não foi realizado, sendo solicitado pelo paciente a juntada da gravação para comprovar tal fato e foi prontamente determinado pelo relator a juntada da gravação, que não foi efetivado pelo Cartório porque não foi juntado aos autos, nada obstante haver uma certidão do Cartório certificando a juntada, sendo inverídica essa cientificação cartorária (abuso flagrante)”. Argumenta que “a inadmissibilidade de um recurso não impede — e na verdade impõe — que o Tribunal analise a existência de ilegalidade que justifique a concessão ex officio”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, requer ao eminente MINISTRO(A) RELATOR(A): 
1. Seja pedido informações/subsídios para o a autoridade coatora, especificamente, informar: i) se houve o processamento da exceção da verdade no crime no qual o Paciente fora condenado, que por disposição expressa de Lei é imperativo o processamento da exceptio veritatis, desde que cumprido os requisitos objetivos previstos em Lei; e se ii) se foi cumprida a determinação do Desembargador Relator pelo Cartório do TJ/SP, com a juntada aos autos a sustentação oral síncrona telepresencial do Paciente, com alteração do voto, conforme consta na certidão infiel e irregular da serventia, posto que não foi. 
2. O recebimento, processamento e a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, porquanto o trânsito em julgado ocorreu de forma impositiva e sem a análise dos constrangimentos ilegais sofridos pelo Paciente, OU SEJA, a medida é excepcional pela inaplicação da Lei desde o nascedouro (ABSURDO JURÍDICO) ante a ilegalidade foi flagrante, salientando que não há necessidade de qualquer análise probatória; ademais, não se justifica ou faz sentido ingressar com Revisão Criminal para apontar todas essas ilegalidades, considerando como ilegais a não aplicação da Legislação Penal e Processual Penal de modo expresso como determina o ordenamento jurídico, sendo substitutivo da Revisão Criminal por se tratar de ilegalidades manifestas; 
3. Ou, se o caso, que a própria suprema e inolvidável Corte Constitucional conceda a ordem de ofício para que o item e subitens “1” abaixo sejam cumpridos, pois a impressão que passa é que o Paciente está sendo perseguido por Juízes das Cortes Estaduais, posto que assume a falta de postura e o exagero ao proferir as condutas caluniosas – deveria apenas denunciá-los sem ofensas, mas estava envolvido emocionalmente com o caso -, mas não aceita ser condenado pelo crime de Denunciação Caluniosa porque realmente houve negociação do acórdão pelos julgadores da 35ª (trigésima quinta) Câmara do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, tanto que na sustentação oral sincrética telepresencial por diversas passagens o Paciente disse que houve a negociação para a venda do acórdão aos e. Desembargadores, mas não sabe o porquê foi condenado – mas desconfia - , posto que o tipo penal do artigo 339 do CP exige o dolo específico, tanto que foi absolvido pela competente e dedicada Juíza Dra. DANIELA em primeira instância a pedido do Ministério Público. Nesse caso é substitutivo da Revisão Criminal por se tratar de ilegalidades flagrantes descritas nessa peça, sem a necessidade de análise ou dilação probatória. Infelizmente e lamentavelmente o Paciente sente que está sendo perseguido!!! 
4. Subsidiariamente, a concessão da ordem para 1) determinar que a Colenda 6ª Câmara do Colendo Superior Tribunal de Justiça analise o pedido de habeas corpus ex officio de forma fundamentada (art. art. 93, IX, CF), ou seja, 1.1) se é legal o não processamento da exceptio veritatis no crime do artigo 138, parágrafo 3º do Código Penal, mesmo que o paciente tenha cumprido seus requisitos objetivos constitui ou não ilegalidade flagrante ao Direito de Defesa do Paciente; se 1.2) se a ausência da juntada da sustentação oral sincrética telepresencial determinada pelo próprio relator e não cumprida pelo Cartório, posto que não foi registrada na ata de julgamento ou no acórdão final a alteração do voto configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa e vício na fundamentação, podendo ser arguida com base nos artigos do Código de Processo Penal (CPP) que garantem o contraditório e a motivação das decisões, nos termos dos artigos 381, III, 564, IV, do CPP, bem como nos artigos 93, IV e art. 5º LV da Carta Magna, pois a sustentação oral visa influenciar no voto e se a modificação ocorre e não é registrada, impede a defesa de impugnar os novos fundamentos, gerando prejuízo concreto, constitui ou não ilegalidade flagrante ao Direito de Defesa do Paciente; e se 1.3) o indeferimento de provas requeridas de forma concatenada e explicada minuciosamente a sua necessidade para que o paciente provasse sua inocência cerceia a sua defesa, conforme as preliminares de nulidades claras e evidentes no Recurso Especial não poderiam ser analisadas (afastadas ou não pelo C. STJ) no pedido do Paciente de Habeas Corpus ex officio, constitui ou não ilegalidade flagrante ao Direito de Defesa do Paciente; 
5. Caso não conhecido o remédio constitucional ora ingressado, que a ordem de HABEAS CORPUS seja concedida ex officio, nos termos do art. 654, § 2º do CPP e da Jurisprudência do STF, para determinar que o item e subitens “1” acima sejam atendidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça; 
Nesse sentido:
[...] 
Nada obstante, com todo respeito, o trânsito em julgado somente ocorreu mediante determinação expressa (forçosamente) da Colenda 6ª (sexta) Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, sob a alegação abusiva, rogatia máxima vênia, de que o Paciente estava abusando de recurso manifestamente protelatório, o que não procede porque em diversas ocasiões solicitou a manifestação fundamentada da 6ª (sexta) Turma do STJ da possibilidade de conversão do Recurso Especial em habeas corpus de oficio, sendo que em momento algum seu pedido foi analisado em diversas passagens (recursos) nos autos, configurando verdadeiro abuso de direito, ilegalidade flagrante e nítida decisão teratológica determinar o trânsito em julgado sem se manifestar fundamentadamente (omitir-se) sobre os diversos pedidos em recursos previstos em Lei (Embargos Declaratórios e Agravo Interno) a substituição e/ou conversão do Recurso Especial em habeas corpus de ofício pela 6ª (sexta) Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, ora aqui denominada Autoridade Coatora, nem que fosse para negá-los, mas desde que de forma fundamentada (artigos 381, III, 564, IV, do CPP, bem como nos artigos 93, IV e art. 5º LV da Carta Magna), explicitando, mencionando e citando todos os tópicos que o Paciente entendia como abusivos, teratológicos e ilegais os motivos pelos quais entendia que não havia ilegalidade flagrante, para afastá-los ou acolhê-los, o que não foi realizado, ocasionando inexorável constrangimento ilegal ao Paciente, inclusive a determinação obrigatória de transito em julgado com a baixa para o cumprimento da pena, posto que viola frontalmente a Lei e os princípios constitucionais porquanto é uma "aberração jurídica", indo muito além de um simples erro de interpretação, justificando o uso excepcional de medidas como o habeas corpus ora impetrado. 
Espera-se Justiça e acredita nela vindo desta Suprema Corte, defensora da Constituição Federal, porque o respeito à Lei, ao Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa é um dos pilares maiores da democracia.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Os embargos de declaração não merecem acolhimento. 
A via dos embargos declaratórios possui fundamentação vinculada, destinando-se, nos estritos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, exclusivamente à correção de vícios de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no julgado. Trata-se, portanto, de recurso de integração, e não de meio apto à rediscussão do mérito da causa. 
No caso em exame, não se verifica qualquer dos vícios elencados no acórdão embargado. 
O julgamento anterior foi claro, coerente e suficientemente fundamentado ao demonstrar a intempestividade do recurso interposto pela parte, bem como a higidez do julgamento em mesa sem prévia inclusão em pauta, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
A Sexta Turma expressamente assentou a inexistência de previsão normativa que ampare a nulidade suscitada pelo Embargante, de modo que a pretensão recursal não encontra enquadramento em nenhuma das hipóteses legais de cabimento dos aclaratórios. 
No que tange à pretensão de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, a investida do Embargante traduz mero inconformismo e tentativa de instrumentalizar o remédio constitucional como expediente para superar a inadmissão de seu recurso. 
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a concessão do writ de ofício pressupõe a constatação de ilegalidade flagrante no curso regular do processo, não se admitindo a sua invocação como subterfúgio para contornar o trânsito em julgado decorrente do reconhecimento da intempestividade. 
Nesse cenário, assiste integral razão aos interessados ao apontarem a natureza abusiva e protelatória das reiteradas manifestações do Embargante. A análise da atual fase processual revela a interposição sucessiva e infundada de recursos, em expediente que evidencia o inequívoco propósito de obstar a remessa dos autos à origem para o início da execução penal, em manifesto abuso do direito de recorrer. 
Diante do esgotamento da jurisdição desta Corte Superior e da configuração do abuso no exercício do direito de recorrer, impõe-se a determinação de imediata baixa dos autos, em consonância com a orientação firmada por este Tribunal em casos análogos. 
Nesse sentido:
[...]
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e determino o imediato trânsito em julgado da condenação, com a consequente baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão ou da interposição de eventuais novos recursos. 
É como voto.”

Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre a matéria, limitando-se a aduzir que “no que tange à pretensão de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, a investida do Embargante traduz mero inconformismo e tentativa de instrumentalizar o remédio constitucional como expediente para superar a inadmissão de seu recurso”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Demais disso, consoante a jurisprudência desta Corte, o prévio exame das matérias pelas instâncias precedentes constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta Corte, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.394/SP, assentando que o exame “de questão que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus”. II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação desta Suprema Corte para conceder a ordem, de ofício. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/5/2022)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.951-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. A tese de nulidade da ação penal, porque os fatos em apuração seriam conexos a delitos praticados por agentes com foro por prerrogativa de função, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão antecipada desta CORTE, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo. Precedente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 138.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 9 de abril de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente